Tribunal: STF
Processo: Rcl 41009
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SEGREDO DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO.
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Juliano Pontim Afonso e Adriano Carrero afirmam haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.505.132, usurpado a competência do Supremo.
    Esclarecem formalizado recurso extraordinário, o qual veio ter o processamento indeferido ante o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 748.371 e no recurso extraordinário nº 598.365 – Temas nº 660 e 181 do repertório da repercussão maior. Interposto agravo direcionado ao Supremo, não houve êxito. Articula com ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Alude aos princípios da primazia do julgamento do mérito e duplo grau de jurisdição. Sustenta caber a este Tribunal a apreciação de agravo voltado ao destrancamento de recurso extraordinário.
    Postula, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento. Busca a cassação e a remessa do processo ao Supremo.
    2. Ausente enquadramento em preceito a revelar segredo de justiça, afasto-o, cabendo lançar, na autuação, o nome completo dos reclamantes. 
    Da leitura das peças conclui-se interposto recurso extraordinário visando atacar acórdão formalizado em agravo interno em agravo em recurso especial, declarado intempestivo porquanto protocolado fora do prazo de cinco dias corridos – artigo 39 da Lei nº 8.038/1990. Considerada a apontada transgressão ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é inviável o extraordinário ante a ligação da questão àquela solucionada sob o Tema nº 660 da Repercussão Geral. A controvérsia pressupõe análise de matéria legal.
    A par disso, mostra-se pertinente a tese fixada no Tema nº 181, tendo em conta a problemática da tempestividade. No precedente, o Supremo concluiu inexistir repercussão geral, por falta de matéria constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, ante a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, como ocorre no caso.
    A glosa ao manuseio de recurso inadequado – agravo com base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil – não implica usurpação da competência do Supremo. A partir do disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do diploma processual, deve o Tribunal de origem negar seguimento a extraordinário se versada discussão em relação à qual não reconhecida a repercussão geral. Contra o pronunciamento, caberá agravo interno. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator